Tribunal: TJSP
Processo: 2260359-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a decisão anterior de indeferimento da reintegração de posse liminar pleiteada – II- Agravante que reconhece se tratar de ação com força velha, que segue o rito ordinário, o que não

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE VELHA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – REQUISITOS – I- Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a decisão anterior de indeferimento da reintegração de posse liminar pleiteada – II- Agravante que reconhece se tratar de ação com força velha, que segue o rito ordinário, o que não retira o seu caráter possessório – Incabível falar-se em liminar e nos requisitos do art. 561 do NCPC – Tratando-se de posse velha, possível a concessão de tutela antecipada de urgência para reintegração de posse, desde que atendidos os requisitos do art. 300 do NCPC – Comprovado nos autos ser a agravante legítima proprietária do imóvel rural denominado Fazenda Pantojo – Alegação de invasão, pelo agravado, de área de 3.500 metros quadrados do referido terreno – 'Escritura de Cessão de Direitos Possessórios' que demonstra que o agravado adquiriu a posse de uma área rural com extensão de 8.599,9946 metros quadrados, situada no bairro do Briquituba, no município de Alumínio/SP – Alegação do agravado de que não restou comprovado que a área de 3.500 metros quadrados, que a agravante alega ter sido invadida, faz parte da Fazenda Pantojo – Em uma análise perfunctória, há fundada dúvida acerca da real localização do imóvel objeto de discussão, isto é, se a área ocupada pelo agravado pertence ou não ao terreno de propriedade da agravante – Agravado que, inclusive, pleiteou a produção de prova pericial, a fim de dirimir a questão – Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da agravante, a justificar o deferimento da tutela de urgência antecipada, ou mesmo o pedido subsidiário de proibição do agravado de continuar quaisquer construções ou residir ou comercializar no local supostamente invadido – Ausente, ainda, o perigo de dano – Suposto esbulho que teria ocorrido no ano de 2017, enquanto que a ação de reintegração de posse somente foi proposta em 2019, não se verificando qualquer urgência na medida pleiteada – Ausente a probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano, conforme exige o art. 300, do NCPC, de rigor o indeferimento da tutela antecipada e do pedido subsidiário – Decisão mantida – Agravo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000082117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260359-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Mairinque, em que é agravante
COMPANHIA
BRASILEIRA
DE
ALUMINIO,
é
agravado
ANTONIO
PIASSENTINI.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 37652
AGRV.No: 2260359-34.2019.8.26.0000
COMARCA: MAIRINQUE 1o VARA
AGTE. : COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO CBA
AGDO. : ANTONIO PIASSENTINI
JUIZ PROLATOR: CAMILA GIORGETTI
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
POSSE VELHA

TUTELA
ANTECIPADA
DE
URGÊNCIA

REQUISITOS
I- Decisão agravada que, rejeitando os
embargos de declaração opostos pela agravante, manteve a
decisão anterior de indeferimento da reintegração de posse
liminar pleiteada II- Agravante que reconhece se tratar de
ação com força velha, que segue o rito ordinário, o que não
retira o seu caráter possessório
Incabível falar-se em
liminar e nos requisitos do art. 561 do NCPC Tratando-se
de posse velha, possível a concessão de tutela antecipada
de urgência para reintegração de posse, desde que
atendidos os requisitos do art. 300 do NCPC

Comprovado nos autos ser a agravante legítima proprietária
do imóvel rural denominado Fazenda Pantojo Alegação
de invasão, pelo agravado, de área de 3.500 metros
quadrados do referido terreno
'Escritura de Cessão de
Direitos Possessórios' que demonstra que o agravado
adquiriu a posse de uma área rural com extensão de
8.599,9946 metros quadrados, situada no bairro do
Briquituba, no município de Alumínio/SP Alegação do
agravado de que não restou comprovado que a área de
3.500 metros quadrados, que a agravante alega ter sido
invadida, faz parte da Fazenda Pantojo Em uma análise
perfunctória, há fundada dúvida acerca da real localização
do imóvel objeto de discussão, isto é, se a área ocupada
pelo agravado pertence ou não ao terreno de propriedade da
agravante Agravado que, inclusive, pleiteou a produção
de prova pericial, a fim de dirimir a questão Inexistência
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito da
agravante, a justificar o deferimento da tutela de urgência
antecipada, ou mesmo o pedido subsidiário de proibição do
agravado de continuar quaisquer construções ou residir ou
comercializar no local supostamente invadido Ausente,
ainda, o perigo de dano
Suposto esbulho que teria
ocorrido no ano de 2017, enquanto que a ação de
reintegração de posse somente foi proposta em 2019, não
se verificando qualquer urgência na medida pleiteada

Ausente a probabilidade do direito invocado, bem como o
perigo de dano, conforme exige o art. 300, do NCPC, de
rigor o indeferimento da tutela antecipada e do pedido
subsidiário Decisão mantida Agravo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
interposto
em
19/11/2019, tirado de ação de reintegração de posse com
pedido de tutela antecipada, em face da r. decisão
proferida em 18/10/2019 e publicada em 25/10/2019, que,
rejeitando os embargos de declaração opostos pela
agravante, manteve a decisão anterior de indeferimento
da reintegração de posse liminar pleiteada pela autora,
ora agravante.
Sustenta a agravante que estão presentes
os requisitos para a concessão da liminar de
reintegração de posse, nos termos do art. 300 do NCPC,
inexistindo óbice à concessão da tutela em razão
unicamente do decurso de mais de ano e dia do esbulho.
Aduz que a probabilidade do direito se evidencia pelas
provas da posse da agravante sobre o terreno até o
momento em que foi invadido pela parte contrária.
Assevera que o perigo de dano está presente por se
tratar o imóvel de área de preservação permanente, sendo
evidente o dano ao meio ambiente. Alega que, caso não se
entenda pela concessão da tutela de urgência de natureza
antecipada, com a determinação liminar de reintegração
da agravante na posse do imóvel, subsidiariamente requer
que o agravado seja impedido de continuar quaisquer
construções
ou
residir
ou
comercializar
no
local
invadido. Requer a concessão de efeito ativo, para
proibir o agravado de continuar ou iniciar qualquer
construção na área objeto da discussão, tampouco nela
residir ou comercializar, e, ao final, o provimento do
agravo, com a reforma da r. decisão agravada, concedendo-
se a liminar pleiteada.
Agravo processado com suspensividade, mas
sem a concessão de efeito ativo (fls. 88/90).
Contraminuta do agravado às fls. 96/101.
Houve
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls. 93/94).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
de ação de reintegração de posse com pedido de tutela
antecipada, ajuizada pela agravante em face do agravado
(fls. 22/31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a empresa autora, na inicial da
ação
originária,
que,
desde
1947,
é
legítima
proprietária e possuidora de uma área rural com mais de
4.840,8 hectares, integrante da transcrição no 7136 do
Cartório de Registro de Imóveis de São Roque/SP,
denominada Fazenda Pantojo.
Aduz que referida área é fiscalizada por
seus funcionários periodicamente, os quais, em meados de
2017, constataram uma invasão em parte da Fazenda
Pantojo, na qual estava sendo construído um galpão, após
a supressão da vegetação.
Sustenta que a área invadida pelo réu
possui uma extensão de 3.500 metros quadrados e se
encontra localizada na Estrada Municipal Doutor Irineu
de Rezende, Km 01, Alumínio/SP. Afirma que tal área faz
divisa com o clube de campo do Sindicato de Metalúrgicos
de Alumínio e Mairinque e que se trata de área de
preservação permanente, composta por mata nativa.
Assevera que, desde então, vem tentando
junto ao réu, ora agravado, a desocupação do local, o
que não foi possível.
Assim,
em
01/06/2019,
notificou
extrajudicialmente o réu, ora agravado, para que a área
fosse desocupada, mas o mesmo se recusou a receber a
notificação, permanecendo no local até a presente data
(fls. 41/42).
Após audiência de justificação prévia, na
qual foram ouvidas duas testemunhas (fls. 93/96 dos
autos principais), a MM. juíza a quo indeferiu a liminar
pleiteada, nos seguintes termos:
“Trata-se de ação de Reintegração de
Posse ajuizada por COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO em
face de ANTÔNIO PIASENTINI, com pedido liminar, tendo
por objeto a área de 3.500m2, situada na Estrada Dr.
Irineu de Rezende, km 01, Alumínio. Refere que a área em
questão integra imóvel com 4.840,8 hectares, objeto da
Transcrição no 7136 do Cartório de Registro de Imóveis
de São Roque, do qual é proprietária há vários anos.
Alega que desde meados de 2017 o requerido invadiu a
área acima mencionada, que faz divisa com o clube do
Sindicato dos Metalúrgicos de Mairinque e Alumínio, e
passou a suprimir a vegetação ali existente, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
iniciou a construção de um galpão.
Sustenta, no entanto, que a área em
questão
é
classificada
como
área
de
preservação
permanente, de interesse ambiental. Defende que as
tentativas de composição amigável com o requerido foram
infrutíferas. Alega que a notificação que enviou ao
requerido foi por ele recusada.
No presente caso, a prova colhida durante
a justificação prévia dá conta de que o esbulho imputado
ao réu foi constatado entre os anos de 2016 e 2017, o
que impede a concessão da medida liminar rogada.
A
testemunha
Danila
disse
que
é
responsável pela gestão de imóveis da requerente. Disse
que entre 2016 e 2017 foi feito o levantamento dos
confrontantes
da
Fazenda
Pantojo,
para
fins
de
georreferenciamento, oportunidade em que constataram a
invasão da área indicada na inicial. Disse que nessa
área havia um muro e um galpão. Disse que as imagens de
satélite indicam desmatamento da mata nativa a partir de
2014. Disse que o caso foi encaminhado para o jurídico
da empresa porque o requerido é pessoa bastante
conhecida na cidade de Alumínio, e não tem conhecimento
do quais foram as providências tomadas em seguida. Disse
que a área invadida integra área de preservação
permanente por conta do curso d'água que faz a divisa
entre a área da autora e a do Sindicato dos Metalúrgicos.
A testemunha José Aparecido, por sua vez,
disse que trabalha na empresa autora há mais de trinta
anos, e desde 2014 atua na área de gestão de imóveis.
Disse que entre 2016 e 2017 participou do levantamento
dos confrontantes da Fazenda Pantojo, com vistas ao
georreferenciamento. Disse que na área referida na
inicial constatou que havia construção de barracões, em
estágio adiantado. Disse que a invasão se deu na área
que faz divisa com a chácara do Sindicato dos
Metalúrgicos. Disse que a Fazenda Pantojo integra o
patrimônio da autora desde, mais ou menos 1928.
Em face do que estabelece o art. 558 do
Código Civil, e consoante entendimento jurisprudencial
consolidado, a liminar da ação de reintegração somente
será possível quando o ajuizamento da ação ocorrer
dentro do prazo de ano e dia da data da turbação ou do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esbulho.
De fato, o fator tempo do alegado esbulho
colide com os pressupostos da tutela de urgência a que
alude o art. 300 do CPC, pelo que o indeferimento da
liminar é a solução que se impõe.” (fls. 10/11).
Em face de tal decisão, a autora, ora
agravante, opôs embargos de declaração (fls. 117/118 dos
autos
principais),
os
quais
foram
rejeitados
nos
seguintes termos:
“Os
embargos
de
declaração
têm
por
finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição,
omissão ou a correção de erro material existente no
julgado (artigo 1.022, CPC/2015). Os presentes embargos
apontam omissão da decisão ao passo que esta deixou de
apreciar o pedido subsidiário de proibição do requerido
de continuar com as obras, alienar ou residir na área
objeto da demanda.
Não vislumbro, neste momento de cognição
sumária, a presença de risco de dano irreparável a
justificar a tutela de evidencia pleiteada. De fato, os
documentos que instruem os autos, e as testemunhas
ouvidas na audiência de justificação prévia, indicam que
a posse da área está sendo exercida pelo requerido desde
2016, inclusive com a construção de benfeitorias, sendo
certo que estas questões somente podem ser consideradas
em momento oportuno, conferindo as partes oportunidade
para a prova quanto ao alegado.
Indefiro,
desta
forma,
o
pedido
de
liminar.
No mais, permanece a decisão tal como
lançada.” (fls. 119 dos autos principais).
Contra
esta
decisão
insurge-se
a
agravante.
Inicialmente, esclareça-se que a própria
autora, ora agravante, reconhece que o esbulho praticado
pelo réu, ora agravado, no imóvel em questão, data de
mais de ano e dia, de forma que, tratando-se de posse
velha, não há que se falar nos requisitos do art. 561 do
NCPC, para a concessão da liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, a dicção do art. 558,
parágrafo único, do NCPC:
“Art. 558. Regem o procedimento de
manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção
II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de
ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição
inicial.
Parágrafo
único.

Passado
o
prazo
referido no caput, será comum o procedimento, não
perdendo, contudo, o caráter possessório.”.
Desta
forma,
perfeitamente
cabível
o
pedido de tutela de urgência formulado pela agravante,
com fulcro no art. 300 do NCPC.
A
tutela
provisória
de
urgência,
antecipada, está fundada no artigo 300 do NCPC, que
assim dispõe:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.”.
Na espécie, a Certidão de fls. 32/33,
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de São Roque/SP, atesta que, no livro no 3-R, de
Transcrição das Transmissões, consta a transcrição que
retrata a aquisição, em 1947, do “imóvel agrícola,
denominado Fazenda Pantojo”, pela empresa autora, ora
agravante.
Demonstrado, portanto, ser a agravante
legítima proprietária do imóvel rural denominado Fazenda
Pantojo.
Em contestação, o réu, ora agravado, por
sua vez, relata que, em 26/11/2012, adquiriu a posse de
uma área rural com extensão de 8.599,9946 metros
quadrados, situada no bairro do Briquituba, no município
de Alumínio/SP, por meio de “Escritura de Cessão de
Direitos Possessórios” (fls. 118/121). Aduz que, desde
então, exerce a posse mansa pacífica, contínua e
ininterrupta do local, sem qualquer oposição. Sustenta,
assim, que não restou comprovado que a área de 3.500
metros quadrados, que a autora, ora agravante, alega ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido invadida pelo réu, faz parte da Fazenda Pantojo
(fls. 109/121).
Vê-se, desta forma, que, em uma análise
perfunctória,
há
fundada
dúvida
acerca
da
real
localização do imóvel objeto de discussão, isto é, se a
área ocupada pelo réu pertence ou não ao terreno de
propriedade da autora. O réu, ora agravado, inclusive,
pleiteou, na contestação, a produção de prova pericial,
a fim de dirimir a questão (fls. 116).
Não
há,
portanto,
elementos
que
evidenciem a probabilidade do direito da agravante, a
justificar
o
deferimento
da
tutela
de
urgência
antecipada, ou mesmo o pedido subsidiário de proibição
do agravado de continuar quaisquer construções ou
residir ou comercializar no local supostamente invadido.
Ainda, não está presente o perigo de
dano, uma vez que, como bem destacado na r. decisão
agravada, o suposto esbulho teria ocorrido no ano de
2017, enquanto que a ação de reintegração de posse
somente foi proposta em 2019, não se verificando
qualquer urgência na medida pleiteada.
Após a conclusão da fase instrutória, que
deverá contar, inclusive, com a produção de prova
pericial, terá a MM. juíza a quo maiores elementos para
identificar
e
individualizar
a
área
ocupada
pelo
agravado e se posicionar, em caráter definitivo, em
relação à posse.
De tal sorte, ausente a probabilidade do
direito invocado, bem como o perigo de dano, conforme
exige o art. 300, do NCPC, de rigor era mesmo o
indeferimento da tutela antecipada e do pedido subsidiário, exatamente como constou da decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
Salles Vieira, Relator